Tribunal: CARF
Processo: 10880.902898/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902898/2011-17
ACÓRDÃO
1202-002.188 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA SCIPIONE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDO NEGATIVO DE PERÍODOS
ANTERIORES.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação. (Súmula CARF no
177).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.188 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902898/2011-17
2
RELATÓRIO
O pressente processo trata de declaração de compensação, por meio da qual a ora
Recorrente pretende ver reconhecido direito creditório de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2003.
Conforme ao que se depreende do despacho decisório, o direito creditório foi
parcialmente reconhecido, restando não confirmadas parcelas de estimativas compensadas com
saldo negativo de períodos anteriores.

Mais precisamente, as parcelas não confirmadas referem-se às estimativas dos
meses de fevereiro, março e abril de 2003.

A ora Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, alegando a
decadência do direito do Fisco rever a composição do saldo negativo do ano-calendário de 2003
em 14/02/2011, data da emissão do despacho decisório e a pendência de julgamento definitivo
dos processos administrativos sob no 11610.003435/2003-03, 11610.005116/2003-24 e
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.188 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902898/2011-17
3
11610.007746/2003-33, nos quais se discute a compensação das estimativas dos meses de
fevereiro a abril de 2003. Também argumentou pela ausência de vedação da compensação de
estimativas e ausência de prejuízo para o Fisco.
Em primeira instância, a DRJ entendeu por bem julgar improcedente a manifestação
de inconformidade, rejeitando os argumentos trazidos ao debate pela Recorrente.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repisando os argumentos de
direito já apresentados em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Como relatado linhas acima, o cerne da discussão é a utilização de estimativas das
dos meses de fevereiro, março e abril na composição do saldo negativo do ano-calendário de
2003.
As referidas estimativas foram compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores. Em uma primeira análise, poderia se dizer que a matéria em discussão seria passível de
uma simples solução, mediante aplicação da Súmula CARF no 177, cujo enunciado fixou a seguinte
tese:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ocorre que antes da introdução do § 6 ao art. 74 da Lei no 9.430/1996, as
declarações de compensação não revestiam-se da natureza de confissão de dívida. Foi apenas a
partir da data de publicação da Medida Provisória no 135/2003, no dia 31 de outubro de 2003, que
a declaração de compensação passou a constituir confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para exigência dos débitos indevidamente compensados.
Merece destaque o fato de que o despacho decisório identificou as parcelas não
confirmadas a partir do número dos respectivos processos administrativos, não existindo
informações sobre o número ou data de transmissão das declarações de compensação.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.188 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902898/2011-17
4
Também merece destaque o a data de vencimento das estimativas de fevereiro,
março e abril de 2003, respectivamente 31/03/2003, 30/04/2003 e 31/05/2005, ou seja, datas
anteriores à publicação da Medida Provisórias no 135/2003.
Mas não é só. Ao consultar o andamento dos processo administrativos sob no
11610.003435/2003-03, 11610.005116/2003-24 e 11610.007746/2003-33, verifica-se que os
recursos voluntários neles interpostos já foram julgados por este Conselho.
Conforme ao que se depreende do relatório integrante do acórdão no 1201-
003.221, os processos referidos acima foram consolidados no processo no 11610.002526/2003-13
e julgados de forma conjunta.
O presente processo consolida as declarações de compensação formalizadas
originalmente nesse mesmo processo (fls. 84) e em mais três outros, que seguem
apensados:
11610.003435/2003-03,
11610.007746/2003-33
e
11610.005116/2003-24. Aqui também estão sendo apreciadas várias DCOMPs,
relacionadas nas fls. 250. Todas as declarações de compensação e DCOMPS
apontam os mesmos direitos creditórios, quais sejam, saldos negativos de IRPJ e
CSLL dos anos 2001 e 2002.

Consta do referido acórdão no 1201-003.221 o seguinte resultado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer e dar
provimento parcial ao recurso voluntário, no sentido de reconhecer os direitos
creditórios nos seguintes valores: (i) saldo negativo de IRPJ em 2001: R$
1.260.232.58: (ii) saldo negativo de IRPJ em 2002: RS 849.266.99: (iii) saldo
negativo de CSLL em 2001: RS 661.936,42 e (iv) saldo negativo de CSLL em 2002:
RS 820.294.33. Com isso, devem ser homologadas as compensações até o limite
dos direitos creditórios reconhecidos.
Com base nesses elementos, inicialmente, eu havia encaminhado o meu voto para
converter o julgamento em diligência para confirmação da extinção das estimativas. Ocorre que
após iniciados os debates, fui convencido quanto a prescindibilidade da diligência proposta por
meus colegas de Turma.
Primeiro porque em consulta ao sistema SIEF, foi confirmado a extinção das
estimativas dos meses de fevereiro e março, nos exatos valores informados pela Recorrente em
sua DCOMP.
Ademais disso, embora a natureza de confissão de dívida das declarações de
compensação tenha sido expressamente prescrita somente com o advento da Medida Provisórias
no 135/2003, isso não significa que é outro o tratamento atribuído, pela Administração Tributária,
aos débitos declarados em DCOMP antes da mudança legislativa.
Aliás, esse é justamente o tratamento que foi atribuído pela Autoridade Tributária
ao débito da estimativa de abril de 2003, cujo processo foi encaminhado para inscrição em dívida
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.188 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902898/2011-17
5
ativa após a não homologação da compensação declarada pela Recorrente. (processo no 11610-
746/2003-33).
Deste modo, curvo-me ao entendimento deste Colegiado segundo o qual o racional
da Súmula CARF no 177 seria aplicável ao caso dos autos do presente processo.
Dessa forma, entendo que devem ser consideradas confirmadas as estimativas
compensadas de fevereiro, março e abril de 2003, para o reconhecimento crédito adicional de
saldo negativo no valor de R$ 302.829,58.
1
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para reconhecer crédito adicional de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2003,
no valor de R$ 302.829,58.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 284
DF CARF MF
Original